Tribunal: TJDFT
Processo: 0018090-10.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018090-10.2016.8.07.0007 RECORRENTE: ADAILTON FERREIRA DA ROCHA RECORRIDA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE AGIR. PRELIMINARES. REJEITADAS. INADIMPLEMENTO. CULPA CONSUMIDOR. RETORNO. STATUS QUO ANTE. IMPOSSIBILIDADE 1. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e incide nos contratos de compra e venda de unidades imobiliárias. 2. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas conforme apresentada na petição inicial. São partes legitimas da ação, aqueles que integram a cadeia de fornecimento do produto/serviço nos termos dos artigos. 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 3. A preliminar de falta de interesse de agir resta descaracterizada, quando a parte fundamenta o seu pleito com argumentos que tratam sobre o mérito da demanda. 4. Todos os contratantes são obrigados a cumprir com a avença nos termos e limites convencionados, sob pena de arcar com os prejuízos lógicos decorrentes do não cumprimento, a teor do artigo 422 do Código Civil. 5. Uma vez não comprovado o inadimplemento da construtora, não há que se falar na rescisão do contrato com retorno das partes ao status quo ante. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por negativa de prestação jurisdicional, bem como aos artigos 25, § 1o, da Lei 8.078/1990 e 942 do Código Civil sem, contudo, indicar com clareza as razões pelas quais teriam sido violados. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam efetivadas em nome dos advogados ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHÔA COSTA, OAB/MG 80.055 e LEONARDO FIALHO PINTO, OAB/MG 108.654. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 25, § 1o, da Lei 8.078/1990 e 942 do Código Civil, pois, consoante ressaltado, o recorrente não indicou com clareza as razões pelas quais os referidos dispositivos de lei federal teriam sido malferidos, atraindo assim, por analogia, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF.” (AgInt no AREsp 1684620/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/12/2020). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados da parte recorrida, ANDRÉ JACQUES LUCIANO UCHÔA COSTA, OAB/MG 80.055 e LEONARDO FIALHO PINTO, OAB/MG 108.654. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017